Tribunal: TCU
Processo: 041.960/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3797/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de pensão civil a seguir relacionado - ressaltando que, a despeito da fundamentação legal equivocada da concessão, os proventos têm sido pagos com observância da regra da paridade, nos termos da Emenda Constitucional 70/2012 -, bem como em fazer as determinações adiante, de acordo com o parecer do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 041.960/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Robervina de Farias Delgado (XXX.940.711-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Fundação Nacional de Saúde que retifique, no prazo de 30 (trinta) dias, sua Portaria 3.037/2019, da Superintendência Estadual no Mato Grosso do Sul, conformando-a com a disciplina da Emenda Constitucional 70/2012 e com a realidade do benefício efetivamente concedido à interessada. 1.7.2. Determinar à Sefip que, consoante disposto no art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, tão logo verifique o cumprimento da determinação acima, providencie a correção, no sistema e-Pessoal, do fundamento legal da pensão de interesse da sra. Robervina de Farias Delgado.